Tribunal: TJDFT
Processo: 0717475-37.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA MAIOR, CAPAZ E COM APTIDÃO PARA EXERCER ATIVIDADE REMUNERADA. PRETENDIDA MAJORAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA EM JUÍZO. BENEFICIÁRIA DE VERBA ALIMENTAR QUE ESTANDO CAPACITADA PARA GOVERNAR A SI MESMA DEVE SUPORTAR A RESPONSABILIDADE PELAS ESCOLHAS QUE LIVREMENTE FAZ. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERIR AO ALIMENTANTE, SEU GENITOR, PELA POSTULADA MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR, A RESPONSABILIDADE DE SUPORTAR FINANCEIRAMENTE SEU DESEJO (DA ALIMENTANDA) DE CUSTEAR MAIORES COMODIDADES OU UTILIDADES DESEJÁVEIS. ALTERAÇÃO SIGNIFICATIVA DA RENDA DO ALIMENTANTE A PERMITIR O CUSTEIO DO DESPESAS QUE SUPERAM O NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA DIGNA NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Código Civil, regulamentando a obrigação familiar quanto ao sustento material e social de parentes, cônjuges e companheiros, estabeleceu a possibilidade de pedirem uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com sua condição (art. 1.694, caput e § 1o, do Código Civil). Os critérios que balizam a fixação do pedido estão indicados no art. 1695. Consistem na análise da inexistência de bens de quem os pretende e nem pode prover pelo seu trabalho à própria mantença e na análise da possibilidade daquele de quem se reclamam, se pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento.
2. Estabelecida controvérsia quanto à necessidade alimentar do filho(a) que atingiu a maioridade civil e tem capacidade laborativa, importa verificar se a necessidade alegada diz respeito ao atendimento de demandas essenciais de sobrevivência ou se é referente a interesses desejáveis de qualidade e quantidade de determinados bens para atender a expectativa de manter o nível de status social almejado pelo(a) postulante.
3. Hipótese em que ao louvável interesse e esforço do apelante para cursar o ensino superior deve corresponder o não menos meritório empenho laborativo próprio para aprimorar sua educação, não se legitimando a imposição a seu genitor de maior custo em suas despesas para que o recorrente atinja nível mais amplo de formação profissional, porquanto não se trata de auxílio indispensável ao atendimento de necessidade de sobrevivência ou do que se possa considerar como mínimo existencial. A pretensão de se graduar em universidade é utilidade relacionada ao interesse de obter proveito que do maior conhecimento advém. Estimável que esteja a buscá-lo o apelante, mas, tendo atingido a maioridade em pleno vigor físico, deve suportar os ônus das escolhas que faz, sem impor a seu genitor o peso da força empreendida para alcançar vida mais confortável na fase adulta.
4. Os alimentos, em se tratando de filhos que atingiram a maioridade e têm capacidade laborativa, não servem nem podem servir a proporcionar-lhes vida desocupada à custa da labuta dos pais. Assim, não tem cabimento o pedido revisional deduzido por pessoa maior e capaz quando já beneficiada por verba alimentar fixada em percentual sobre a renda do alimentante. Além disso, tem a alimentanda o dever de suportar a responsabilidade pelas escolhas de vida que livremente fez, as quais resultaram em acréscimo de suas necessidades, não o alimentante, seu genitor; em especial porque a capacidade de governar a si próprio, que decorre da maioridade civil, traz associados aos direitos e faculdades conquistados obrigações e deveres, os quais devem ser assumidos pelo indivíduo livre e capaz de responder por seus atos.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para manter os alimentos no percentual de 5% dos rendimentos mensais brutos do genitor/alimentante, abatidos os descontos compulsórios, conforme estabelecido em acordo de alimentos. Valor que equaciona as dificuldades financeiras do alimentante e as necessidades da alimentanda/apelada. Ônus da sucumbência invertidos.